Tribunal: STF
Processo: AI 691643
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


AGRAVO REGIMENTAL. 




O acórdão recorrido baseou-se exclusivamente na interpretação do art. 138 do Código Tributário Nacional para descaracterizar a confissão do débito, acompanhada por pedido de parcelamento (e não pelo pagamento), como hipótese de afastamento de multa e de juros punitivos. Como não houve a invocação de preceito constitucional para justificar a interpretação, o fundamento infraconstitucional é suficiente para manter o acórdão recorrido. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.